Tribunal: TJES
Processo: 5000882-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000882-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: JOSE CARLOS LEONCIO DA VITORIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude
.

2. Resta caracterizada a fraude, eis que demonstrado que o
contrato de empréstimo consignado foi firmado exclusivamente pela via virtual, com instituição financeira sediada há mais de 2.000 km (dois mil quilômetros) de distância do domicílio do agravado (Vila Velha/ES x Porto Alegre/RS) e sem prova robusta de que o valor objeto do pacto foi creditado na conta bancária do agravado
.

3. A
análise acerca dos termos em que ocorrida a fraude demanda dilação probatória, o que resta obstado neste instante processual, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 23 de março de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FACTA FINANCEIRA S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que determinou a abstenção de cobranças no benefício previdenciário do agravado e da inscrição negativa do seu nome em cadastros restritivos de crédito, assim como a exibição de todos os documentos relativos ao contrato de empréstimo objeto da ação em curso no primeiro grau e que é manejada por
JOSÉ CARLOS LEÔNCIO DA VITÓRIA
.

Segundo aduz a agravante (id. nº 4181018) as partes entabularam o contrato de empréstimo nº 50257245, o qual foi formalizado através link (mobile), tendo o agravado aquiescido em receber a documentação por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp” ou por SMS, o que se deu dentro dos ditames legais, não havendo que se falar em nulidade da avença.

Ainda, reforça que a contratação se cercou do uso de ferramentas digitais modernas e capazes de atribuir a segurança necessária para a contratação eletrônica, de modo que resta infundada a alegação do agravado de que não teria entabulado o contrato em questão.

Somado a isso, afirma que trouxe ao feito as provas necessárias para comprovar a contratação em questão, a saber, a cópia do contrato devidamente assinada, comprovante de formalização e de crédito de valores na conta do agravado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 23 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FACTA FINANCEIRA S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que determinou a abstenção de cobranças no benefício previdenciário do agravado e da inscrição negativa do seu nome em cadastros restritivos de crédito, assim como a exibição de todos os documentos relativos ao contrato de empréstimo objeto da ação em curso no primeiro grau e que é manejada por
JOSÉ CARLOS LEÔNCIO DA VITÓRIA
.

Segundo aduz a agravante (id. nº 4181018) as partes entabularam o contrato de empréstimo nº 50257245, o qual foi formalizado através link (mobile), tendo o agravado aquiescido em receber a documentação por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp” ou por SMS, o que se deu dentro dos ditames legais, não havendo que se falar em nulidade da avença.

Ainda, reforça que a contratação se cercou do uso de ferramentas digitais modernas e capazes de atribuir a segurança necessária para a contratação eletrônica, de modo que resta infundada a alegação do agravado de que não teria entabulado o contrato em questão.

Somado a isso, afirma que trouxe ao feito as provas necessárias para comprovar a contratação em questão, a saber, a cópia do contrato devidamente assinada, comprovante de formalização e de crédito de valores na conta do agravado.

Ao examinar os pedidos feitos pelo agravado em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] No que tange à probabilidade do direito alegado, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela parte autora no tocante à abstenção de cobrança do contrato narrado na inicial, estando a relação entre as partes demonstrada por meio do extrato de empréstimo consignado juntado ao feito.

Dessa forma, nota-se que, ao menos em sede de cognição sumária, a parte autora foi vítima de fraude que culminou em uma contratação indevida de valores junto à instituição financeira ré, de forma que deve ser suspensa qualquer medida de cobrança pelo contrato mencionado na inicial.

[...]

2. Nos termos da fundamentação,
DEFIRO
a tutela de urgência requerida para
DETERMINAR
que a instituição financeira ré: (i) se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato indicado na inicial no benefício previdenciário da parte autora; (ii) cesse qualquer tipo de manifestação de cobrança e/ou relacionamento com a autora, abstendo-se de inscrevê-la no SPC, SERASA ou similares; (iii) exiba todos os documentos relativos ao empréstimo objeto da presente demanda junto com a contestação (id. nº 19210801 dos autos de origem).

Dito isso, importante consignar que, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nessa linha de ideias, mostra-se acertada a decisão de origem que concede a tutela de urgência suspendendo os descontos, uma vez que os elementos de prova acostados ao feito, neste instante processual, não foram suficientes para demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, ora recorrido, capaz de elidir a responsabilidade da instituição bancária agravante.

Friso que se trata de contrato de empréstimo consignado firmado exclusivamente pela via virtual, com instituição financeira sediada há mais de 2.000 km (dois mil quilômetros) de distância do domicílio do agravado (Vila Velha/ES x Porto Alegre/RS) e sem prova robusta de que o valor objeto do pacto foi creditado na conta bancária do agravado.

Ademais, a persistir a avença sem a interferência do Poder Judiciário, há risco de que o nome do consumidor/agravado seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos continuem a tomar parte relevante dos seus proventos de aposentadoria.

Justamente nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). [...] (AgInt no REsp nº 1.914.255/AL, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe 13/5/2021).

Somado a isso, a análise acerca dos termos em que ocorrida a fraude demanda dilação probatória, o que resta obstado neste instante processual, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.04.23.